Tribunal: TJBA
Processo: 8141180-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141180-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTDA

Advogado(s)
:
EVILYN WAGNER DE SOUZA

APELADO: LUCIDALVA SENA CLIMACO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO DE CRÉDITO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO APRFECIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Lucidalva Sena Climaco contra o Banco do Brasil S/A, com sentença procedente e confirmação em sede de apelação. Posteriormente, a empresa PBL Compra de Créditos Judiciais Ltda. pleiteou sua habilitação como cessionária do crédito judicial reconhecido em favor da autora.

Divergência entre a cessionária e a cedente quanto ao valor dos honorários advocatícios contratuais e à destinação do montante executado. O Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença por adimplemento sem apreciar os pedidos formulados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é válida a cessão de crédito apresentada pela empresa PBL e seus efeitos no cumprimento de sentença;
(ii) saber se os honorários advocatícios contratuais devem ser destacados e limitados em valor inferior ao crédito principal executado;
(iii) saber se a sentença que deixou de analisar tais questões incorreu em julgamento citra petita.

III. Razões de decidir

A sentença limitou-se a extinguir o cumprimento de sentença em razão do adimplemento, sem análise dos pedidos expressamente formulados pelas partes, configurando nulidade por vício citra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Verificada a existência de controvérsia relevante quanto à titularidade do crédito remanescente, ao destaque e à quantificação dos honorários contratuais, impõe-se a anulação da sentença para apreciação fundamentada de todas as matérias pendentes.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento com apreciação dos pedidos formulados pelas partes.

Tese de julgamento
: “1. A sentença que não aprecia expressamente os pedidos formulados pelas partes incorre em nulidade por julgamento citra petita. 2. No cumprimento de sentença, a cessão de crédito devidamente formalizada deve ser apreciada com definição de seus efeitos processuais e patrimoniais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 492 e 924, II; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, ApCív 0399332-02.2015.8.09.0134, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 08.08.2023; TJGO, ApCív 5463772-69.2018.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 26.04.2021; TJGO, ApCív 0059064-44.2009.8.09.0051, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 26.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141180-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTDA e como apelada LUCIDALVA SENA CLIMACO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Relator.